Tribunal: STF
Processo: HC 199511
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Milhim David e outros, advogados, em benefício de Guilherme Lucas Oliveira Rissi, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.3.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 650.007/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 22.2.2019, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 c/c § 4º da Lei n. 11.343/2006) às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e sessenta e seis dias-multa (fls. 4-9, e-doc. 3).
    Tem-se na denúncia: 
    “Consta do incluso inquérito policial, iniciado por Auto de Prisão em Flagrante Delito, que, no dia 6 de agosto de 2018, por volta das 18 horas, na rua Pedro Silveira, nº 2775, bairro Residencial Paulo Henrique, nesta cidade e comarca de Franca, GUILHERME LUCAS OLIVEIRA RISSI (qualificado à folha 13) trazia consigo 02 (duas) porções do entorpecente conhecido como ‘maconha’, peso aproximado de 1,87g (um grama e oitenta e sete centigramas) e guardava 02 (duas) porções do mesmo entorpecente, de peso aproximado de 28,63g (vinte e oito gramas e sessenta e três centigramas), bem como 14 (quatorze) porções do entorpecente conhecido como ‘cocaína’, de peso aproximado de 5,83g (cinco gramas e oitenta e três centigramas), substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica (Laudo Pericial de Constatação de folhas 22/25), tudo para entrega ao consumo de terceiras pessoas, sendo que assim o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão de folha 16/17). 
    Segundo apurado nos autos, o Denunciado decidiu praticar tráfico de drogas. Para tanto, GUILHERME LUCAS OLIVEIRA RISSI adquiriu certa quantidade de droga, sendo que na data dos fatos trazia consigo (02 porções de maconha) e guardava (o restante da droga apreendida) em sua residência as mencionadas quantidades dos entorpecentes, destinadas a comercialização. 
    A notícia chegou ao conhecimento de policiais militares, sendo que no dia acima anotado encontravam-se em patrulha, oportunidade em que, ao passarem próximo ao local dos fatos, depararam-se com o Denunciado defronte sua residência. Observando o policiamento, GUILHERME dispensou ao solo duas porções de maconha que trazia consigo, fato observado pelos Agentes Públicos. 
    Diante da situação, GUILHERME foi abordado, sendo que as duas porções do entorpecente ‘maconha’ foram recolhidas. Em razão disso, os Militares decidiram adentrar a residência do Denunciado.
    Feitas as buscas no imóvel, os Policiais localizaram, no interior do relógio medidor de energia, quatorze porções do entorpecente ‘cocaína’, duas porções maiores de ‘maconha’, além da quantia de R$330,00 (trezentos e trinta reais) em dinheiro. Ainda, do lado de fora da casa, foi encontrada uma balança digital. 
    Interrogado pela Autoridade Policial à folha 9, o Imputado confessou que tais entorpecentes eram destinados a comercialização.
    Várias circunstâncias indicam que o entorpecente encontrado se destinava a comercialização ou qualquer outra forma de disseminação, entre as quais podemos mencionar a variedade da droga apreendida, sua significativa quantidade, fracionada e embalada para entrega, apreensão de instrumento destinado ao fracionamento e individualização das porções (uma balança de precisão), condições do flagrante, bem como pela confissão extrajudicial do Denunciado” (fls. 1-3, e-doc. 3). 
    3. A defesa do paciente e o Ministério Público de São Paulo interpuseram apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao apelo ministerial, para “afastar o redutor do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e, por conseguinte, redimensionar as penas de Guilherme Lucas Oliveira Rissi para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos”:
    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou a ilicitude das substâncias apreendidas, de uso proscrito no país. Policiais militares que, depois de receberem denúncias anônimas dando conta do envolvimento do acusado e sua mãe com o tráfico de drogas, iniciaram patrulhamento e surpreenderam o acusado na posse de duas porções de maconha (1,85g), ocasião em que ele confessou informalmente a prática do comércio espúrio e indicou o local onde havia mais drogas, quando então foram apreendidas duas porções maiores de maconha (25,27g) e quatorze porções de cocaína (5,2g), além da quantia de R$ 330,00 em dinheiro e de uma balança de precisão. Acusado que, na fase policial, admitiu que as porções de droga apreendidas destinavam-se parte ao consumo próprio e parte à venda, mas, em juízo, retratou-se parcialmente, ao negar o tráfico de drogas e alegar que todas as porções eram para seu consumo pessoal. Retratação judicial isolada nos autos. Conjunto probatório robusto. Condenação mantida.
    PENAS. Base fixada no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do acusado, sem redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. NECESSIDADE. A notícia da prática de atos infracionais análogos ao tráfico ilícito de entorpecentes, embora não constitua fundamento idôneo à fixação da pena base acima do mínimo legal, demonstra que o acusado dedicava-se a atividades criminosas, impedido assim a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, mormente quando aliada às circunstâncias em que o crime fora praticado, com apreensão de balança de precisão, cerca de trezentos reais em dinheiro e variedade de espécie de entorpecentes. Privilégio do crime de tráfico ilícito de entorpecentes afastado, com majoração das penas.
      REGIME PRISIONAL. Regime inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena corporal aplicada, superior a quatro anos, e a gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pela natureza de um dos entorpecentes apreendidos (cocaína), com alto poder deletério, da diversidade de drogas (duas espécies, ao todo) e da quantidade de entorpecentes (27,12g de maconha e 5,2g de cocaína), com vistas à prevenção delitiva e à tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 
    BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena aplicada, superior a quatro anos, além da gravidade concreta do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, da absoluta incompatibilidade de tais benesses com o regime de pena cabível e, ainda, da insuficiência delas à prevenção e à repressão do delito. 
    Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial provido, para afastar o privilégio do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e, por conseguinte, redimensionar as penas de Guilherme Lucas Oliveira Rissi para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; com expedição de ofício de recomendação em desfavor do acusado” (fls. 12-13, e-doc. 3).
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 650.007 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 8.3.2021.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante questiona: “como afirmar que o réu se dedica às atividades criminosas, se os atos praticados antes de completar a maioridade não são considerados crimes? Diante disso, sendo o apelante primário, sem registros na FAP e não havendo provas de que pertença a alguma organização criminosa ou que se dedica às atividades criminosas, se mostra cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06” (fl. 7, e-doc. 1).
    Assevera que “o Paciente já cumpriu em regime fechado 8 meses de reclusão e foi promovido ao livramento condicional no processo de execução provisória n. 0002350-64.2019.8.26.0496, na VEC de Franca, aos 05/04/2019 às fls. 88-90, ficando destarte preso em regime fechado desde a data 6/8/2018 até 05/04/2019, ou sejam 8 meses, esperando o desfecho de recurso interposto podendo destarte ser novamente levado à Prisão em regime semiaberto, na Penitenciária de Franca, foco da pandemia do corona vírus COVID 19, conforme fls. 113/114 da Execução” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “apenas quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são o bastante para caracterizar tráfico” (fl. 21, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “(...) requerem-se a Vossa Excelência, em razão do alegado no corpo deste petitório, presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, seja LIMINARMENTE garantido ao Paciente a sua liberdade de locomoção, maiormente porque tamanha e patente, como ainda clara, a inexistência de elementos a justificar a redimensionamento da r. decisão condenatória e destarte a manutenção do eminente decreto prisional (encarceramento). d) A fumaça do bom direito está consubstanciada, nos elementos suscitados em defesa do Paciente, na doutrina, na jurisprudência, na argumentação e no reflexo de tudo nos dogmas da Carta da Republica; e) O perigo na demora é irretorquível e estreme de dúvidas, facilmente perceptível, não só pela ilegalidade da r. sentença e do V. acordão guerreado futura prisão; f) Assim, dentro dos requisitos da liminar, sem dúvida, o perigo na demora e a fumaça do bom direito estão amplamente justificados, verificando-se o alicerce para a concessão da medida liminar, com expedição incontinenti do salvo conduto e determinar reapreciação do regime semiaberto aplicado no agravo em recurso especial e a aplicação do regime aberto substituído por restritivas de direito, continuando no regime que se encontra em sua execução penal” (sic, fls. 40-41, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.3.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 650.007.
    7. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Inicialmente, vale anotar que não há se falar em prisão cautelar, pois, em consulta na página eletrônica do Tribunal de origem, verifica-se que houve o trânsito em julgado da condenação. 
    Assim, o pedido de colocação do paciente em ‘liberdade’ está superado. 
    Do mesmo modo, o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado não merece acolhimento. 
    No ponto, o Tribunal de origem consignou: 
    ‘Isso porque, respeitado o posicionamento do MM. Juízo a quo, não era o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, isto é, do reconhecimento do crime de tráfico dito privilegiado, vez que o benefício, por expressa disposição legal, aplica-se somente aos réus primários e que não se dediquem às atividades criminosas. 
    No caso dos autos, o acusado, embora primário, dedicava-se a atividades criminosas, tanto que teve ofertadas contra si três representações na Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 249/256) e, ao final dos processos lá instaurados, foram-lhe aplicadas medida socioeducativa de liberdade assistida (fls. 254/256) e, por duas vezes, de internação (fls. 249/251), Além disso, as provas coligidas nestes autos bem demonstraram o grau de envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. 0 acusado foi surpreendido na posse de drogas de espécies diversas, uma delas com alto poder deletério (cocaína). Há diversas denúncias anônimas indicando o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. Além dos entorpecentes, foram apreendidas balança de precisão e relevante quantia em dinheiro, trezentos e trinta reais ao todo’.
    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 
    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 
    In casu, a Corte de origem manteve afastado o redutor, por entender que o histórico infracional do paciente na prática de ato equiparado ao delito de tráfico de drogas (três vezes), as inúmeras denúncias de comércio ilícito contra ele e a apreensão de balança de precisão não deixam dúvida do seu envolvimento reiterado na atividade delitiva. 
    Assim, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o paciente é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus (HC 441.815/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018; HC 385.941/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 8/5/2017). 
    Vale anotar que ‘a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006’ (AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020). 
    No que se refere ao pedido de alteração do regime prisional, observa-se que o tema já foi objeto de exame no AResp 1746640/SP, inclusive tendo sido a ordem concedida para que o paciente inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto. Logo, houve o esgotamento desta Corte para se manifestar sobre o tema (AgRg no HC 483.855/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019;AgRg no HC 469.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). 
    Registre-se, por fim, que o recrudescimento da pena e do regime pelo Tribunal de origem deve ser observado, cabendo ao Juízo da Execução o desconto da pena provisoriamente cumprida e a sua verificação para fins de definição do regime prisional. Providência que será feita apenas com o recolhimento do acusado. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ” (fls. 1-3, e-doc. 4).
    9. Como afirmado pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter o acórdão na Apelação Criminal n. 1501369-22.2018.8.26.0196 transitado em julgado.
    10. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido de ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora